Tribunal: TCU
Processo: 021.612/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Superfaturamento (qualitativo e quantitativo) e, prejuízo ao Erário, pela ausência de comprovação de aplicação dos recursos ou aplicação indevida, nos Termos de Fomento firmados com as Representadas - IDSH BRASIL, INADH, entre outros, com recursos provenientes de emendas parlamentares obrigatórias. A abrangência da análise (CGU) envolveu o período de execução entre 2020 e novembro de 2022.)

Inteiro teor:
Acórdão 722/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Deputada Federal Luciene Cavalcante da Silva acerca de possíveis irregularidades nos Termos de Fomento 893811/2019 e 898806/2020, firmados pelo então Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos com o Instituto de Desenvolvimento Social e Humano do Brasil; e 903019/2020 e 904373/2020, firmados com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano, em decorrência de emendas parlamentares, nos termos do art. 29 da Lei 13.019/2014, cujos recursos foram geridos nos anos de 2019 a 2022, período referente às assinaturas e execuções dos termos de fomento; Considerando que a autoridade representante alegou, em suma, estarem caracterizados superfaturamento e prejuízo ao erário pela ausência de comprovação de aplicação dos recursos ou aplicação indevida de recursos, em consequência de achados constantes do Relatório de Apuração (RA) 1194944, produzido pela Controladoria-Geral da União; Considerando as diligências feitas ao Ministério e à CGU; Considerando que o órgão de Controle Interno expediu nove recomendações ao Ministério, das quais duas referem-se a melhorias nos processos de trabalho do órgão, enquanto as outras sete relacionam-se a possíveis responsabilizações, sendo as recomendações objeto de monitoramento pela CGU; Considerando que as recomendações da CGU são suficientes para identificar e corrigir possíveis irregularidades nas assinaturas e nas execuções dos termos de fomento em questão, bem como aperfeiçoar os procedimentos do Ministério para situações semelhantes; Considerando que a competência fiscalizatória primária sobre recursos repassados por meio de acordos, convênios, ou outros instrumentos congêneres, como no caso dos termos de fomento aqui tratados, é do órgão concedente; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 67-69, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) determinar ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com fundamento no art. 4o, I, c/c art. 14, §2o, I, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de cento e oitenta dias, encaminhe a este Tribunal informações sobre as providências administrativas adotadas em relação aos indícios de irregularidades apontados no Relatório de Apuração 1194944/Controladoria-Geral da União, relacionados aos Termos de Fomento 893811/2019, 898806/2020, 903019/2020 e 904373/2020, em especial quanto ao atendimento das recomendações expedidas no âmbito desse trabalho, instaurando, se for o caso, a competente Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992; c) encaminhar cópia das peças 1, 2 e 67 ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania; d) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e à autoridade representante; e e) orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações que promova o monitoramento do cumprimento da alínea "b" deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 021.612/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Deputada Federal Luciene Cavalcante da Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Beatriz Hernandes Branco (377972/OAB-SP), representando Secretaria Nacional de Renda de Cidadania. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.